Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-29.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1017694-29.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE, IMISSÃO NA POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTES:

[SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (APELANTE), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. DESCABIMENTO. CASAMENTO COM SEPARAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO NO CONTRATO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel objeto de contrato de confissão de dívida com garantia imobiliária, condenando os réus ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do bem no valor de R$ 3.200,00 mensais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se a ausência de outorga uxória torna nula a transferência do imóvel objeto da garantia;

(
ii
) verificar se é aplicável a exceção do contrato não cumprido para afastar a procedência da ação reivindicatória, considerando que o imóvel dado em garantia
referia-se
a um débito anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida firmado entre as partes cumpre os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, independentemente da origem da dívida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nulidade do contrato ou da transmissão do imóvel por ausência de outorga uxória, uma vez que regime de casamento adotado é pela separação total de bens, logo, não há qualquer prejuízo à cônjuge virago.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica, pois o contrato de confissão de dívida não estipulou como condição a entrega de imóvel vinculado a uma dívida anterior. Trata-se de obrigação nova e autônoma, reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual inadimplemento de terceiro.

A posse exercida pelo devedor no imóvel é injusta, configurando esbulho, pois decorre do inadimplemento da dívida garantida e da ausência de qualquer título jurídico que justifique a manutenção da posse. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a propriedade confere ao titular o direito de reivindicar o bem injustamente ocupado.

A sentença que determinou a imissão da autora na posse, condenando os réus ao pagamento de indenização pela ocupação indevida, encontra respaldo no artigo 560 do CPC e em entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de outorga uxória não invalida contrato de confissão de dívida quando não demonstrado vício de consentimento ou prejuízo ao cônjuge, além do mais, o regime adotado no casamento é o da separação total de bens, logo, o imóvel nunca pertenceu à cônjuge virago.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o contrato de confissão de dívida é autônomo e desvinculado de obrigação anterior.

O inadimplemento de contrato de confissão de dívida com garantia imobiliária e a ausência de título jurídico autorizam a procedência da ação reivindicatória, conferindo ao credor o direito de reaver o imóvel e ser indenizado pela ocupação indevida.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tiago Vieira de Souza
Dorileo
,

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória que lhe move a Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME, julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a imissão da autora na posse dos imóveis objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pela ocupação indevida do bem, no período de 21.05.2018 até a efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a ausência de citação do cônjuge virago, face a necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal, nos termos do art. 1.647, inc. I, do C. Civil. No mérito, sustenta a inexistência de titularidade da apelada sobre o domínio dos imóveis, haja vista que os referidos bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida, cuja contraprestação, afeta a entrega de um apartamento, não foi cumprida, devendo ser aplicado ao caso à teoria da exceção do contrato não cumprido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 42305972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928/O.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cinge-se dos autos que a Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME ajuizou ação reivindicatória em desfavor de Tiago Vieira de Souza
Dorileo
, aduzindo ser proprietário de uma sala comercial e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do Edifício
Amazon
Business Center, matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, cujos bens foram dados em garantia pelo réu no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, no montante de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que não foi devidamente quitado, contudo,
o mesmo
permanece na posse dos referidos imóveis de forma injusta, motivando o manejo da demanda para ser restituído na posse do bem e ser indenizado pelos prejuízos causados.

Devidamente citado, o réu não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do C. Civil, julgou procedente o feito, determinando a imissão da autora na posse dos imóveis objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pela ocupação indevida do bem, no período de 21.05.2018 até a efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 39001968).

Irresignado, o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a ausência de citação do cônjuge virago, face a necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal, nos termos do art. 1.647, inc. I, do C. Civil.

Sem razão
. O art. 1.647, inc. I, do C. Civil, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;”

À vista disso, resta evidente a necessidade de outorga uxória de um cônjuge, para o outro alienar ou gravar ônus real de bens imóveis, exceto no regime de separação absoluta.

No caso em voga, os imóveis de propriedade do recorrente foram dados em garantia pelo mesmo em um contrato de confissão de dívida, contudo, além da parte não poder se beneficiar da própria torpeza ao alegar a necessidade de outorga uxória, o seu regime de casamento é de separação total de bens, conforme documento de id. 42305972 – pág. 05, que dispensa a tal necessidade, conforme descrito na norma processual alhures.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OUTORGA UXÓRIA
.

1) A outorga uxória é essencial à validade de negócio jurídico envolvendo a alienação de bem imóvel do casal, exceto no regime da separação absoluta
.

2) Diante da constatação de que todos os procedimentos foram realizados apenas pelo cônjuge varão, sem a outorga da mulher, o ato de venda do imóvel pertencente ao casal torna-se passível de anulação.

3) Apelação não provida.”
(TJAP, RAC n. 0015120-71.2013.8.03.0001, Câmara Única, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 12.06.2018 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO - NULIDADE DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE - CONTRATO ESCRITO - NULIDADE COMPROVADA.

Caso algum dos
permutantes
seja casado em qualquer regime de bens diferente da separação de bens, o negócio jurídico demandará a autorização do seu cônjuge (art. 1.647, I, CC)
.

Conforme
apresentando
pelo art. 220, CC, a anuência deverá ocorrer
nos mesmos moldes que o negócio jurídico
.

Portanto, a aceitação verbal/tácita somente seria possível caso o negócio jurídico principal também se realizasse de modo verbal.

É nula a permuta envolvendo mais de uma parte, por não seguir a forma prescrita em lei, no caso, a outorga uxória.”
(TJMG, RAC n. 1000022159292600, 13ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.01.2023 – negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta a inexistência de titularidade da apelada sobre o domínio dos imóveis, haja vista que os referidos bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida, cuja contraprestação, afeta a entrega de um apartamento, não foi cumprida, devendo ser aplicado ao caso à teoria da exceção do contrato não cumprido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que o réu, ora apelante apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o
efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o réu, ora recorrente, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a condutora do feito não andou bem em concluir pela procedência da demanda. Explico.

É cediço que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso,
in
casu
, o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelada, comprovou ou não a titularidade sobre os imóveis objeto da demanda e a posse injusta do réu, tendo em vista ser esse o fundamento que levou a d. magistrada a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a titularidade da autora, ora recorrida, sobre o domínio de uma sala comercial e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do Edifício
Amazon
Business Center, matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, objeto da lide, convém destacar que os bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, em razão de assunção de dívida o réu, ora recorrente, que possuía com Levi Machado de Oliveira, em razão deste ter realizado a compra de um apartamento situado no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
, do qual assumiu o pagamento do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, totalizando o montante de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Sendo assim, compulsando os autos, reafirmo que o aludido contrato de confissão de dívida, que também é objeto de ação anulatória envolvendo as partes, a qual foi julgada procedente pelo mesmo Juízo, diga-se de passagem, previu o pagamento de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo apartamento situado no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA. Ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o DEVEDOR confessa dever ao CREDOR a quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

A dívida, origina-se, pela aquisição de um apartamento no valor de R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) em litígio na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, sob o nº.071-12.2016.811.0041 – CÓDIGO Nº. 1139154 e o valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) referente ao cheque executado nos autos nº. 22451-54.2016.811.0041 – Código 945543 – em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, correspondentes ao débito originalmente aberto, e, acrescidos dos encargos, calculados de comum acordo entre as partes
.”
(id. 141282621– pág. 01 – Proc. n. 1008228-40.2020.8.11.0041).

Entretanto, é fato incontroverso, inclusive admitido pela própria autora, ora apelada, que o apartamento objeto do referido pacto, no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
, na cidade de Cuiabá/MT, não será entregue, ante a paralisação das obras e o encerramento das atividades da empresa construtora.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o apelante, apesar de saber que o empreendimento estava paralisado, não tinha o conhecimento de que a obra seria abandonada, até porque, ninguém em sã consciência compra algo, principalmente, um imóvel, que não lhe será entregue.

Dessa forma, é de clareza solar que a autora, ora recorrida, não honrou e nem irá honrar com a cláusula do contrato afeto a entrega do imóvel, que é requisito indispensável para o recebimento da contraprestação, devendo ser aplicado ao caso à chamada teoria da exceção do contrato não cumprido, disposta no art. 476 do C. Civil,
verbis
:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Sobre o tema, esclarece a o autor Theotonio Negrão:

“Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (
exceptio
non
adimplenti

contractus
)
quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (
exceptio
non
rite

adimplenti
contratos).”
(Código Civil, 34ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2016).

Nesse contexto, diante do não cumprimento do contato de confissão de dívida pela autora, ora apelada, no tocante a entrega do apartamento, não há como reconhecer a sua titularidade sobre o domínio dos imóveis dados em garantia pelo réu, ora apelante.

Desse modo, não é demais dizer que a ação declaratória de nulidade de atos processuais c/c rescisão contratual e indenização por dano moral (Proc. n. 1008228-40.2020.8.11.0041), envolvendo os mesmos litigantes e objeto da presente demanda, que também tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) objeto do instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como a rescisão do referido pacto e, via de consequência, a nulidade da escritura pública de compra e venda e a transferência dos imóveis matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, declarando ainda, a quitação parcial do mesmo contrato, afeto ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no tocante ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da mesma Comarca.

Por conseguinte, com o devido respeito, beira o absurdo serem proferidas sentenças distintas, pelo mesmo Juízo, é bom que se diga, em processos envolvendo as mesmas partes e objeto, consoante visto na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à posse injusta do réu, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Assim, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de
reivindicá-los
de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, não sendo reconhecida sequer a titularidade da autora, ora recorrida, sobre o domínio dos imóveis em questão, não há que se falar em posse injusta do réu, ora recorrente.

Isso porque, repiso que nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais c/c rescisão contratual e indenização por dano moral (Proc. n. 1008228-40.2020.8.11.0041), envolvendo os mesmos litigantes e objeto da presente demanda, foi declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda e a transferência dos imóveis matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual inexiste a posse injusta do réu no caso em voga.

Nesse diapasão, também carecendo a autora, ora apelada, em demonstrar a posse injusta do réu, ora apelante, para a reivindicação do bem, a reforma da r. sentença é meda que se impõe.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.”
(RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área
.”
(RAC n. 110.491/2013, 1ª Câm.
Civ
., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do
arts
. 487, inc. I, do CPC, devendo a autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1
º VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 2
3
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(V
ENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tiago Vieira de Souza
Dorileo
, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória que lhe move a Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME, julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a imissão da autora na posse dos imóveis objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pela ocupação indevida do bem, no período de 21.05.2018 até a efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a ausência de citação do cônjuge virago, face a necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal, nos termos do art. 1.647, inc. I, do C. Civil. No mérito, sustenta a inexistência de titularidade da apelada sobre o domínio dos imóveis, haja vista que os referidos bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida, cuja contraprestação, afeta a entrega de um apartamento, não foi cumprida, devendo ser aplicado ao caso à teoria da exceção do contrato não cumprido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a inicial e, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial.

Pedi vista para melhor analisar o caso e adianto que entendo que o recurso comporta não provimento,
explico
.

As partes firmaram entre si Contrato Particular de Confissão de Dívida, com as assinaturas devidamente registradas em cartório e com a presença de duas testemunhas.

O referido pacto previa que:

Dessa forma, restou pactuado que o devedor reconhece a dívida e foi fixada a data de pagamento como 20/03/2018, prorrogável por 60 dias, ou seja, 20/05/2018.

Como garantia do não pagamento, as partes firmaram o seguinte:

Conforme documentação anexa, o devedor escriturou o referido imóvel em nome da credora, ora apelada, e deixou o bem como garantia da dívida,
ciente que o não pagamento do débito importaria na perda do bem, ficando obrigado a desocupar o imóvel de imediato,
deixando o bem livre e desimpedido de qualquer ônus, sob pena de multa de 10% do valor do contrato e demais penalidades, como ação de despejo.

Em razão do inadimplemento, o credor notificou o devedor em 20/04/2018 para que pagasse o débito até a data de 21/05/2018 (levando em conta a prorrogação contratual), sob pena de ajuizamento de ação judicial.

Diante da sua inércia, o credor ajuizou a presente Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1017694-29.2018.8.11.0041, visando a sua imissão de posse no imóvel objeto da garantia da referida dívida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, concernentes às despesas condominiais do imóvel, impostos incidentes no período da indevida ocupação e aluguel correspondente a 1% do valor do imóvel.

Na oportunidade, a Magistrada
a quo
, Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou procedente a demanda
“para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais o importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao mês, durante o tempo em que ocupou indevidamente o imóvel, de 21.05.2018 até sua desocupação. CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC”.

Imperioso destacar que a sentença da reivindicatória foi proferida em 05/02/2020, e o devedor ajuizou, em 23/02/2020, a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos nº 1008228-40.2020.8.11.0041,
ambos apelos em julgamento em conjunto.

Todavia, na ação declaratória, a Magistrada
a quo
, Dra. Olinda
Altomare

Castrillon
, declarou inexigível a dívida de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), rescindindo o pacto, anulou a escritura lavrada em favor da credora e declarou a quitação parcial da dívida de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

No processo conexo, o relator desproveu o recurso do credor, Supremo Serviços de Cobranças, e apresentei voto divergente para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Eminentes pares.

É cediço que a confissão de dívida não precisa conter obrigatoriamente a origem do crédito, o que houve nesse caso, foi uma menção de sua origem.

A partir daquele momento, o devedor deixou de dever R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) reais de uma coisa e R$200.000,00 (duzentos mil reais) de outra e passou a
dever R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) até a data de 20/05/2018, sob pena de perder um imóvel dado em garantia da referida dívida, o qual, inclusive havia escriturado em favor do credor.

A jurisprudência é pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi".
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.837/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 12/2/2021.) - grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DECORRENTE DO MECANISMO DA JUSTIÇA – AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
COMPROVADO O PAGAMENTO DE PEQUENA PARTE DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – NÃO DESIMCUMBIU O ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que tange à demora na citação, se deu por razões inerentes ao mecanismo judicial. Nessas circunstâncias, a demora da citação, apesar de significativa, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, nos termos do enunciado sumular nº 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 2. A
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do Novo Código de Processo Civil (art. 585, II, do CPC/1973), sendo desnecessária a indicação da ‘causa debendi’, eis que o título de crédito goza de presunção de liquidez e certeza
. 3. Não tendo o devedor se desincumbido do ônus probatório que lhe foi imposto, nos moldes dos artigos 373, § 1º, do Código de Processo Civil e 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser reconhecida a inadimplência do débito.”
(N.U 1030405-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024) - grifei.

Ora, não pode agora, na ação conexa, o devedor requerer a declaração de rescisão do contrato, pois o imóvel objeto da primeira dívida de R$350.000,00 não havia sido entregue e que, na verdade, havia assumido uma dívida de um terceiro com o credor, razão pela qual assumiu a referida confissão de dívida, entre outras coisas.

Isso porque o devedor é advogado, possui conhecimento jurídico, logo, quando assinou o referido termo de confissão de dívida sabia que a partir daquele momento assumia uma dívida nova, de R$550.000,00, com prazo novo (20/05/2018) e com uma garantia.

Na hipótese, o instrumento particular de confissão de dívida exequendo apresenta a especificação da dívida, o seu valor, a forma de pagamento, o nome do devedor e do credor com suas respectivas assinaturas, razão pela qual preenchido todos os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Com efeito, ao firmar o Termo de Confissão de Dívida, o devedor reconheceu a dívida para com a credora, não demonstrando a existência de qualquer vício que pudesse dar ensejo à sua anulabilidade.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...];

II-
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Dessa forma, não restou evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do instrumento particular em questão, logo, não há como impelir a ele qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígida dívida nela inserta.

Outrossim, em que pese o entendimento do douto relator, entendo que nesse caso não se aplica a exceção do contrato não cumprido, uma vez que não restou fixado em nenhum momento no referido contrato de confissão de dívida que a entrega do imóvel, objeto da primeira dívida de R$350.000,00, era condicionante para o pagamento do valor confessado, de R$550.000,00.

Na verdade, não há qualquer obrigação a ser cumprida pela credora no referido termo nem cláusula condicionante, uma vez que o que se discute é a existência de débito do devedor.

Caso o devedor se sinta prejudicado, por supostamente ter assumido dívida de terceiro, que busque seus direitos em face daquele.

Pois bem.

É cediço que a ação reivindicatória tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, os autores devem comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

Portanto, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Dessa forma, havendo comprovação da propriedade, transmitida pelos réus (ora apelantes) mediante escritura para os autores, decorrentes da Confissão de Dívida inadimplida, bem como a manutenção indevida dos devedores na posse do imóvel, a procedência da reivindicatória é medida que se impõe.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao Relator, mas voto para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Consequentemente, ficam majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, mas em razão da divergência instaurada pelo Desembargador Dirceu dos Santos, peço vista dos autos, pois, necessito de mais tempo para analisar a questão.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após o eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
prover
o recurso de apelação, para reformar a sentença singular, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do
arts
. 487, inc. I, do CPC, devendo a autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, divergiu do entendimento e
negou provimento
ao apelo, mantendo-se integralmente o édito sentencial que julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a imissão da autora na posse dos imóveis objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) pela ocupação indevida do bem, no período de 21/05/2018 até a efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse passo, adianto, desde já, que acompanho na íntegra o entendimento do eminente Relator.

De início, no tocante à preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo ora apelante
Tiago Vieira de Souza
Dorileo
, ante a ausência de citação do cônjuge virago, face a necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal, nos termos do art. 1.647, inc. I, do CC, não há qualquer divergência dos pares, sendo mesmo o caso de rejeição da prejudicial, mormente considerando que o regime de bens estabelecido pelos consortes era o da separação total de bens, conforme documento de Id. 42305972 – pág. 05, que dispensa a tal necessidade.

Prosseguindo, na origem cuida-se de ação reivindicatória intentada por Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME, aduzindo, em suma, ser proprietário de uma sala comercial e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do Edifício
Amazon
Business Center, matriculados sob
nsº
. 97.231 e 97.343, ambos registrados junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, cujos bens foram dados em garantia pelo réu (Tiago) no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, no montante de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que não foi devidamente quitado, contudo,
o mesmo
permanece na posse dos referidos imóveis de forma injusta, motivando o manejo da demanda para ser restituído na posse do bem e ser indenizado pelos prejuízos causados.

O feito correu à revelia, de modo que a douta Magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do CC, julgou procedente os pedidos inaugurais, determinando-se, via de consequência, a imissão da parte autora na posse dos imóveis objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) pela ocupação indevida do bem, no período compreendido entre 21/05/2018 até a efetiva desocupação, além de condená-los nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 39001968).

Não se conformando com o édito sentencial, o requerido apelante defende, em suma, a inexistência de titularidade da parte autora apelada sobre o domínio dos imóveis, haja vista que os referidos bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida, cuja contraprestação, afeta a entrega de um apartamento, não foi cumprida
pela mesma
, devendo ser aplicado ao caso à teoria da exceção do contrato não cumprido.

Diante disso, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. É verdade que o réu, ora apelante, embora citado, deixou de contestar a ação, atraindo para si os efeitos da revelia, sendo o principal aquele previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor.

Contudo, trata-se de presunção relativa de veracidade que, como tal, não afasta a obrigação do autor de trazer aos autos substrato probatório, mínimo que seja, para comprovar dos fatos constitutivos do direito pretendido, nos termos prescritos pelo art. 373, I, do CPC.

A ação reivindicatória tem por objeto um Compromisso Particular de Confissão de Dívida, firmado em 18/10/2017, cuja origem remonta à venda de um apartamento no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e de um mútuo financeiro no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que restou inadimplido pelo requerido na data aprazada, já contemplado o período de prorrogação.

Referido adjeto tem o seguinte teor:

“(...) CLÁUSULA PRIMEIRA. Ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o DEVEDOR confessa dever ao CREDOR a quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

A dívida, origina-se, pela aquisição de um apartamento no valor de R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) em litígio na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, sob o nº. 071-12.2016.811.0041 – CÓDIGO Nº. 1139154

e o valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) referente ao cheque executado nos autos nº. 22451-54.2016.811.0041 – Código 945543 – em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, correspondentes ao débito originalmente aberto, e, acrescidos dos encargos, calculados de comum acordo entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO. Após a assinatura do presente contrato, bem como emitida a autorização para escrituração da garantia prestada no negócio a advogada Ludmila Almeida Pereira de Sena se compromete a dar baixa nos processos em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o nº. 071-12.2016.811.0041 – CÓDIGO Nº. 1139154 apenso 1163273 e nos autos nº. 22451-54.2016.811.0041 – Código 945543 – em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, bem como providenciar o desentranhamento do cheque e efetuar sua devolução ao emitente.

CLÁUSULA SEGUNDA. Embora reconhecendo como boa a origem da dívida, O DEVEDOR, compromete-se a pagar o débito por meio de uma cessão de crédito que possui com JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA, brasileiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MT 5023 ou por meio de outro meio idôneo capaz de saldar o débito, desde que convencionado e aceito pelas partes.

Parágrafo Único.
O não pagamento do valor de R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) ATÉ A DATA DE 20 DE MARÇO DE 2018 prorrogáveis (neste ato) por mais sessenta dias importará no vencimento integral e antecipado do débito
, sujeitando o DEVEDOR, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito em espécie, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária e mais custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor total do débito.

CLÁUSULA TERCEIRA. À DÍVIDA ora reconhecida e assumida pelo DEVEDOR como líquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplica-se o disposto no artigo 585, II, do Código de Processo Civil, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de confissão de dívida.

CLÁUSULA QUARTA. A eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA.
O DEVEDOR, declara que é proprietário de fato e possuidor da sala comercial abaixo relacionada, contudo, declara ciente que o imóvel encontra-se quitado, contudo,
não escriturado em seu nome constando em nome da construtora Pactual Incorporação de Imóveis LTDA, sendo devidamente escriturado
– afim de garantir e saldar o negócio ora celebrado, em nome de SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-ME, sendo que o não pagamento do débito importará na perda do bem
, ficando o devedor – desde já, ciente que terá que desocupar o imóvel de imediato deixando o bem livre e desimpedido de qualquer ônus, sob pena de multa no importe de 10% do valor do contrato e demais penalidades legais, como ação de despejo.

UMA SALA COMERCIAL Nº 02 COM 185,22 M2 Unidade autônoma com finalidade comercial no pavimento térreo do Edifício
Amazon
Business Center, com endereço na Avenida São Sebastião, Quilombo, nº 3125 – sala 02, Cuiabá-MT – matrícula nº. 97.231 CRI 2º Ofício de Cuiabá e
pertencente a Pactual Incorporação de Imóvel
.

Ademais, fica – desde já, acordado que será efetuada a baixa da garantia com o imediato pagamento do débito de R$ 550.000,00 no prazo entabulado neste contrato (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). (...)”
– Id 39000494 (destaquei)

Como cediço, nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, os contratantes são, simultaneamente, credores e devedores uns dos outros, havendo obrigações recíprocas.

Sobre o tema leciona o doutrinador Flávio Tartuce:

“Contrato bilateral - os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo o negócio direitos e deveres para ambos os envolvidos, de forma proporcional. O contrato bilateral é também denominado contrato sinalagmático, pela presença do sinalagma, que é e proporcionalidade das prestações, eis que as partes têm direitos e deveres entre si (relação obrigacional complexa). Exemplos: compra e venda e locação”
(Manual de Direito Civil, Editora Método, 2 Edição, São Paulo, 2012, página 510)

E de acordo com o previsto no art. 476 do Código Civil,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro”
. Trata-se da
exceção do contrato não cumprido
, justamente essa a hipótese dos autos.

Digo isso porque, como bem consignado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, é fato incontroverso que o apartamento cuja origem do débito ensejou a celebração do referido pacto, qual seja, o empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
, localizado na cidade de Cuiabá/MT, não seria entregue, tendo em vista a paralisação das obras e o encerramento das atividades da empresa construtora, fato esse que inclusive é admitido pelo próprio autor recorrido na peça de ingresso, de modo que não honrou e nem irá honrar com a cláusula do contrato afeto a entrega do imóvel, que é requisito indispensável para o recebimento da contraprestação, a autorizar a aplicação da regra do art. 476 supramencionado.

Por conseguinte, não cumprindo com sua obrigação constante no contato de confissão de dívida, que no caso liga-se à própria entrega do apartamento objeto da celeuma, não há como reconhecer a sua titularidade sobre o domínio dos imóveis dados em garantia pelo réu, ora apelante.

Ora, é imprescindível, para o ajuizamento da ação reivindicatória, a comprovação da propriedade do imóvel reivindicado, que é feita com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante disciplina o art. 1.245 do Código Civil.

Logo, outro caminho não há senão a improcedência da ação reivindicatória.

E para melhor elucidar a questão trazida ao debate no presente recurso, oportuna a transcrição dos fundamentos lançados pelo eminente Relator no provimento do recurso manejado pela parte requerida apelante, que bem externou o ponto controvertido,
verbis
:

“(...) É cediço que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.”

Dito isso, in
casu
, o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelada, comprovou ou não a titularidade sobre os imóveis objeto da demanda e a posse injusta do réu, tendo em vista ser esse o fundamento que levou a d. magistrada a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a titularidade da autora, ora recorrida, sobre o domínio de uma sala comercial e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do Edifício
Amazon
Business Center, matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, objeto da lide, convém destacar que os bens foram dados em garantia em contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, em razão de assunção de dívida o réu, ora recorrente, que possuía com Levi Machado de Oliveira, em razão deste ter realizado a compra de um apartamento situado no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
, do qual assumiu o pagamento do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, totalizando o montante de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Sendo assim, compulsando os autos, reafirmo que o aludido contrato de confissão de dívida, que também é objeto de ação anulatória envolvendo as partes, a qual foi julgada procedente pelo mesmo Juízo, diga-se de passagem, previu o pagamento de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo apartamento situado no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

(...)

Entretanto, é fato incontroverso, inclusive admitido pela própria autora, ora apelada, que o apartamento objeto do referido pacto, no empreendimento denominado Edifício Aquila
Residence
, na cidade de Cuiabá/MT, não será entregue, ante a paralisação das obras e o encerramento das atividades da empresa construtora.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o apelante, apesar de saber que o empreendimento estava paralisado, não tinha o conhecimento de que a obra seria abandonada, até porque, ninguém em sã consciência compra algo, principalmente, um imóvel, que não lhe será entregue.

Dessa forma, é de clareza solar que a autora, ora recorrida, não honrou e nem irá honrar com a cláusula do contrato afeto a entrega do imóvel, que é requisito indispensável para o recebimento da contraprestação, devendo ser aplicado ao caso à chamada teoria da exceção do contrato não cumprido, disposta no art. 476 do C. Civil,
verbis
:

(...)

Nesse contexto, diante do não cumprimento do contato de confissão de dívida pela autora, ora apelada, no tocante a entrega do apartamento, não há como reconhecer a sua titularidade sobre o domínio dos imóveis dados em garantia pelo réu, ora apelante.

Desse modo, não é demais dizer que a ação declaratória de nulidade de atos processuais c/c rescisão contratual e indenização por dano moral (Proc. n. 1008228-40.2020.8.11.0041), envolvendo os mesmos litigantes e objeto da presente demanda, que também tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) objeto do instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como a rescisão do referido pacto e, via de consequência, a nulidade da escritura pública de compra e venda e a transferência dos imóveis matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, declarando ainda, a quitação parcial do mesmo contrato, afeto ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no tocante ao cheque executado nos autos do processo n. 0022451-54.2016.811.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da mesma Comarca.

Por conseguinte, com o devido respeito, beira o absurdo serem proferidas sentenças distintas, pelo mesmo Juízo, é bom que se diga, em processos envolvendo as mesmas partes e objeto, consoante visto na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à posse injusta do réu, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

(...)

Assim, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindicá-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, não sendo reconhecida sequer a titularidade da autora, ora recorrida, sobre o domínio dos imóveis em questão, não há que se falar em posse injusta do réu, ora recorrente.

Isso porque, repiso que nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais c/c rescisão contratual e indenização por dano moral (Proc. n. 1008228-40.2020.8.11.0041), envolvendo os mesmos litigantes e objeto da presente demanda, foi declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda e a transferência dos imóveis matriculados sob
ns
. 97.231 e 97.343, ambos do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual inexiste a posse injusta do réu no caso em voga.

Nesse diapasão, também carecendo a autora, ora apelada, em demonstrar a posse injusta do réu, ora apelante, para a reivindicação do bem, a reforma da r. sentença é meda que se impõe. (...)”

Nesse mesmo sentido trilha o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça
e também
dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E NECESSIDADE DE PARTILHA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.”
(N.U 1013131-72.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

“Justiça gratuita – Hipossuficiência da autora ou superveniente alteração da situação financeira desta que não restaram comprovadas – Possibilidade de concessão do benefício para fins recursais. Apelação Cível –
Ação reivindicatória
– Extinção sem resolução do mérito –
Reivindicatória que corresponde a ação que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário – Domínio da apelante sobre o imóvel que não restou demonstrado – Alegação de que a apelante aguarda documentação para a regularização registral do imóvel – Irrelevância – Interesse processual não configurado – Meio processual eleito que se apresentou inadequado para atingir o fim almejado – Imóvel que permanece registrado em nome de Agro Industrial Vista Alegre Ltda – Falta de comprovação da propriedade registral sobre o imóvel que leva ao reconhecimento da falta de interesse processual do requerente
– Sentença mantida – Recurso improvido. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1054490-43.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
C/C TUTELA ANTECIPADA, PEDIDO REPARAÇÃO DE DANOS E DEMOLITÓRIA -
TITULARIDADE DO DOMÍNIO - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- MEDIDA QUE SE IMPÕE. Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar e comprovar a propriedade sobre o bem reivindicado. É cediço que a aquisição da propriedade imóvel ocorre mediante a transcrição do título de transferência no Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Não sendo satisfatoriamente comprovada a propriedade do imóvel em discussão, a improcedência do pedido é medida que se impõe, por não estarem preenchidos os requisitos essenciais à ação reivindicatória.”
(TJ-MG - AC: 50018806520228130346, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Diante desses fatos, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, para
dar provimento
ao presente recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos aviados no bojo da ação reivindicatória ajuizada por Supremo Serviços de Cobranças Ltda. – ME, invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928/O E JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA, OAB/MT 5480/
O.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Apelação
interposta pelo requerido
Tiago Vieira de Souza
Dorileo

contra a sentença

proferida em

5.2.2020 que julgou procedente

a Ação Reivindicatória
proposta
em 21.6.2018
por
Supremo Serviços de Cobranças Ltda.-ME
,
autorizou a imissão da autora aqui apelada na posse do imóvel objeto da lide
(
uma sala comercial, de nº 02 e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do edifício
Amazon
Business Center
) e
condenou o requerido aqui apelante
ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.200,00 ao mês durante o tempo que ocupou indevidamente o imóvel, ou seja, pelo período de 21.5.2018 até a desocupação.

Condenou, ainda, o requerido aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É o relatório
.

V O T O

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por falta de citação
da cônjuge
virago e necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal,
que foi rejeitada
,
não há divergência
.

A divergência instalou exclusivamente quanto ao mérito.

E no mérito
tem-se
cuidar de Ação Reivindicatória
que é proposta pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário e que exige três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do requerido.

No caso, a
Ação Reivindicatória foi
proposta
em
21.6.2018 pela
proprietária

Supremo Cobranças
aqui apelada em face do
possuidor não-proprietári
o
Tiago Vieira de Souza
Dorileo

requerido aqui apelante,
em que restaram demonstrados os requisitos da referida ação, quais sejam
; a prova da titularidade do domínio pela autora apelada, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo requerido.

A
prova da titularidade do domínio
da autora
Supremo Cobranças
sobre os imóveis (
uma sala comercial, de nº 02 e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento térreo do edifício
Amazon
Business Center
)
mátriculas

ns
. 97.231 e 97.343 do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá resta demonstrada pela Escritura Pública lavrada em 17.1.2018 e pelo registro das averbações nas matrículas ocorridos em 12.4.2018,
ambos com a anuência do possuidor não-proprietário

Tiago Vieira de Souza
Dorileo

requerido aqui apelante
e de sua esposa

Michelle Regina de Paula
Zangarini

Dorileo
, cujos documentos (Escritura Pública e registro de averbações nas
mátriculas
) também
individualizam
os referidos imóveis.

A posse injusta
exercida
pelo possuidor não-proprietário

Tiago Vieira de Souza
Dorileo

requerido aqui apelante
advém do descumprimento da confissão de dívida
firmada com a autora
Supremo Cobranças
aqui apelada
em 18.10.2017 no valor R$550.000,00
(R$350.00,00 referente a assunção de dívida de aquisição de um apartamento adquirido por
Levi Machado
e também do valor de R$200.000,00 referente a um cheque objeto da Execução 22451-54.2016.811.0041, código nº 94543 proposta por
Supremo Cobrança
contra
Levi Machado
que tramitava na 7ª Vara Cível de Cuiabá)
a ser pago em 20.03.2018
, prorrogável por mais 60 dias
, cuja quitação não restou comprovada
.

E a regra do art. 1.228 do Código Civil dispõe:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Registra-se que na confissão de dívida e na escritura pública
(id. 29564810 da Ação de Rescisão de Contrato)
não há consignação de eventual contraprestação pela autora apelada
Supremo Cobranças
, fato este que afasta a alegação do requerido aqui apelante
Tiago Vieira de Souza
Dorileo

de tratar de dívida inexigível que
originou-se
em razão de aquisição de apartamento em construção e que não será mais edificado.

Registra-se ainda, que a confissão de dívida firmada pelo requerido aqui apelante
Tiago
substituiu o débito anterior, ou seja,
deixou-se de dever R$350.000,00 e R$200.000,00
oriundos de relações anteriores (provenientes de aquisição de um apartamento e de um cheque que era objeto de Execução, respectivamente)
e passou-se a dever R$550.000,00
sem condicionante
, inclusive, com prazo certo de pagamento (20.5.2018)
.

A confissão de dívida preencheu os requisitos que lhes são próprios como: nome das partes, valor, forma de pagamento e assinaturas e não se verifica a demonstração de vícios de consentimento ou de situação que macule o negócio jurídico.

Posto isso,
acompanha-se na integralidade a conclusão dada pelo Des.
Dirceu dos Santos
, a fim de desprover o apelo e manter a sentença impugnada
.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ªVOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Desembargador Dirceu dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024